Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. CRONOLOGIA DA OPERAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à não condenação por danos morais. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.

2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).

3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, vem sendo mitigada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco apenas se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contratação de empréstimos por meio eletrônico.

4. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. As operações bancárias decorreram não apenas de conduta do autor, no tocante à falta de cautela na guarda da senha e do cartão magnético, como também do Banco, que negligenciou nos cuidados antifraude, permitindo que terceiros falsários realizassem transações completamente atípicas e destoantes de qualquer perfil regular de consumo sem que nenhuma providência tempestiva fosse tomada, como estava previsto no contrato.

5. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, pessoa idosa, observando, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.

6. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. Apesar de ser indiscutível que a situação teve envolvimento inicial do próprio consumidor (que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos), a fraude ocorreu enquanto o consumidor estava aguardando para ser atendido na agência do Banco para bloquear seu cartão.

7. Mero inadimplemento contratual, sem consequências outras mais graves, não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, fato comum e previsível na vida social, embora não desejável, nos negócios contratados. Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Ademais, mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que o autor contribuiu de forma efetiva para a situação.

8. Recursos conhecidos e não providos.